Tribunal: TJDFT
Processo: 0719806-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719806-10.2020.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE FATIMA MENDES DE SIQUEIRA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante Maria de Fátima Mendes de Siqueira Rodrigues. A Apelante (autora), nas razões recursais Id. 20097465, requer, preliminarmente, gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Enfatiza que é servidora pública aposentada e tem a renda comprometida com a manutenção da família e despesas de saúde. Na inicial, juntou os contracheques Ids. 20097256, 20097257 e 20097258. Instada a comprovar seus rendimentos e incapacidade econômica atuais (Id. 60162605), a Autora deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido (Id. 60625400). Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o apelante está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. A Apelante (autora) não recolheu o preparo e pugna pela concessão de gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. É que, apesar de os §§ 3o e 4o do artigo 99 do CPC determinarem que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, mesmo que a parte requerente esteja patrocinada por advogado particular, o § 2o do mesmo artigo prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.1” Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada impossibilidade financeira. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe 9/11/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) Na espécie em exame, os documentos juntados aos autos não servem para comprovar a hipossuficiência afirmada. Ocorre que os contracheques juntados aos autos demonstram que a Recorrente (autora), em 2020, auferia renda mensal líquida de aproximadamente R$ 6.300,00, encontrando-se, portanto, bem acima da média dos trabalhadores deste País. Ademais, a Recorrente (autora) não demonstrou a renda atual, nem juntou comprovantes de suas despesas, necessários à verificação de que o pagamento das custas do processo, em especial do preparo, constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Impõe-se, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois a Apelante (autora) não se desincumbiu do dever de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à Apelante (autora). Intime-se a Apelante (autora) para comprovar o recolhimento em dobro do preparo da Apelação, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora